Tribunal: TJMT
Processo: 1040485-84.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040485-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A).
MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JHONATAN RECH DA SILVA - ME - CNPJ: 09.012.174/0001-49 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DO SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX TUNC. APELAÇÃO DE JHONATAN RECH DA SILVA – ME. ANULAÇÃO DAS CDAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO IMPETRADO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO MATO GROSSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JHONATAN RECH DA SILVA – ME CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado (ADI 2908), pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos
ex tunc
.

Descabe falar na observância do efeito
ex nunc
, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Malgrado a autoridade impetrada expressamente reconheça o direito da impetrante ao retorno postulado, o ato omissivo inquinado de ilegal não foi concretamente desfeito até a impetração.

Reconhecido o pedido do impetrante, não há que falar em denegação da segurança e a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente de objeto, devendo, em verdade, ser concedida a segurança e extinguir o feito com a resolução do mérito.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso conhecido e não provido.

Recurso De Apelação interposto por Jhonatan Rech Da Silva – ME conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por JHONATAN RECH DA SILVA - ME contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, no Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar nº 1002612-63.2018.8.11.0006, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, concernente à infração pela Falta de recolhimento ICMS Estimativa e concedeu a segurança para determinar a anulação da CDA 2020375463, julgando o extinto o feito com resolução do mérito (id.
206068299
).

“Vistos, etc.

JHONATAN RETCH DA SILVA
, qualificado nos autos, impetrou o presente
Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar
em desfavor Subprocurador Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso
,
também devidamente qualificado.

Alega ter seu nome sido inscrito em dívida ativa pela falta de recolhimento do ICMS Estimativa e Taxa de Segurança contra Incêndio, que são inconstitucionais.

Medida Liminar concedida no Id. 70267511.

O impetrado manifestou reconhecendo a ilegalidade da cobrança referente ao ICMS Estimativa e pugnando pela manutenção da cobrança referente a Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio

Parecer ministerial informando desinteresse na causa (Id. 73989668).

Os autos me vieram conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

DA PERDA DO OBJETO – ICMS ESTIMATIVA 2017482975

Pois bem, considerando que o ajuizamento do presente feito visava discutir a legalidade dos débitos referentes ao ICMS Estimativa, com o seu reconhecimento e respectiva alteração da CDA 2017482975, não mais subsiste interesse, ocasionando a perda do objeto da presente ação.

Isto porque o postulado nestes autos não é mais útil, nem tão pouco necessário, impondo-se extinguir o processo, sem resolução de mérito.

Tratando-se, portanto, de um fato jurídico superveniente, um caso típico de perda de interesse processual por motivo superveniente à propositura da demanda, que deve ser levado em conta diante do preceito do art. 493 do NCPC
[1]
.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
A perda superveniente do objeto leva à extinção do feito sem resolução do mérito e a denegação do mandado de segurança, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009.
(TRT-2 10017232620215020000 SP, Relator: MERCIA TOMAZINHO, SDI-3 - Cadeira 1, Data de Publicação: 23/02/2022)

Desta forma, verifica-se, no caso em tela, a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, haja vista o reconhecimento da ilegalidade da cobrança referente ao ICMS Estimativa.

Das CDA ́s
2017482975, 2018886564 e 2020375463
– Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN

Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto a Corte Especial do TJMT já reconheceram a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio, também conhecida como TACIN.

A propósito:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (
STF. Repercussão Geral. Tema 16. RE 6432
47, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP –
TEMA 16 DO STF
– PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/199
9. (NU 1003057-65.2019.8.11.0000, Publicação em 27/10/2021, Des. Marcio Vidal).

Vale destacar que, inclusive, o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral.

Em ambas as Cortes foram modulados os efeitos da inconstitucionalidade conferindo-lhe contornos
ex nunc,
sendo que o STF modulou os efeitos a partir de 1/8/2017.

Embora o termo inicial dos efeitos de inconstitucionalidade ainda não tenha transitado em julgado na
ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em tramite no TJMT,
aplico os efeitos conforme estabelecido pela Suprema Corte, visto que esta julgou a matéria com o status de Repercussão Geral com aplicação imediata do entendimento (STF - TUTELA PROVISÓRIA NA RECLAMAÇÃO 30.996- SP, Relator. Ministro Celso de Mello, j. 09/08/2018).

No presente caso, os fatos geradores da TACIN questionada nestes autos ocorreram nos períodos de
04/2016 (CDA 2017482975), 04/2017 (CDA 2018886564) e 03/2019 (CDA 2020375463)
.

Portanto, a aplicação dos efeitos da inconstitucionalidade no presente caso, somente deve ser empregado em relação à CDA nº
2020375463
, sendo ilegítima a cobrança da TACIN.

PARTE DISPOSITIVA

1) Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA E JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO, com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016 /2009 e art. 485, IV do NCPC,
no que tange a infração pela Falta de Recolhimento ICMS Estimativa.

2) No que se refere a falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio, CONCEDO A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A ANULAÇÃO

DA
CDA 2020375463,
via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Por corolário natural revogo a liminar concedida no id nº 70267511.

Ressalto que as CDAs 2017482975, 2018886564 permanecem hígidas e exigíveis no que se refere à falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3º, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.”

O Estado de Mato Grosso (1º apelante), no seu recurso de apelação, alega, em apertada síntese, a plena higidez da cobrança da TACIN, reconhecendo a inconstitucionalidade do tributo, contudo, requerendo
a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade
, sendo assim, argui que todas as CDAs, referente à cobrança da Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio, devem permanecer hígidas e exigíveis (id.
206068305
).

A apelada apresentou contrarrazões (id.
206068309
), pugnando pelo desprovimento do recurso da apelante, ao fundamento de que
a cobrança da TACIN é inconstitucional desde sua origem, portanto, possui efeitos ex tunc.

Por sua vez, Jhonatan Rech da Silva – ME (2º apelante)

também interpôs recurso sobre a r. sentença citada alhures. Alega, em suma, a inexistência da perda do objeto no que se refere ao lançamento de ICMS Estimativa, haja vista que a exclusão do débito ocorreu apenas após a impetração do Mandado de Segurança, além disso, argui que a cobrança do TACIN é inconstitucional desde sua origem, portanto, deve ser aplicado o efeito
ex tunc,
devendo,
in casu,
ser concedida a segurança para reconhecer que todas as CDAs relativas à cobrança indevida de TACIN devem ser anuladas (id.
206068307
).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado De Mato Grosso e por Jhonatan Rech Da Silva - ME contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, no Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar nº 1002612-63.2018.8.11.0006, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, concernente à infração pela Falta de recolhimento ICMS Estimativa e concedeu a segurança para determinar a anulação da CDA 2020375463, julgando o extinto o feito com resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que Jhonatan Rech Da Silva – ME impetrou Mandado de Segurança, em 11/11/2021, contra ato ilegal do Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, em razão de o impetrado inscrever o nome da impetrante nas Certidões de Dívida Ativa 2017482975, 2018886564 e 2020375463 relativas à crédito de ICMS Estimativa e Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença, denegando a segurança, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, concernente à perda de objeto em relação à infração pela Falta de recolhimento ICMS Estimativa e concedeu a segurança para determinar a anulação da CDA 2020375463, em virtude da inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, ao que se aplicou o efeito
ex nunc,
julgando extinto o feito, com resolução do mérito.

Portanto, o cerne da irresignação das apelantes consiste nos efeitos da decisão que declarou a nulidade da cobrança da TACIN, bem como a inexistência de perda do objeto, referente ao ICMS Estimativa, ao que pugna a 2ª apelante para que seja concedida a segurança e julgado extinto com resolução do mérito quanto à cobrança indevida e ilegal de ICMS Estimativa.

Precipuamente, saliento que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
– EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo

da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
.
(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa
, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.(TJMT – ADI nº1003057-65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial – Relator Des. Márcio Vidal – julgado em 14-10-2021). (negritei).

Nota-se que esta Corte de Justiça atribuiu efeitos
ex nunc
à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, conforme o entendimento do STF, não obsta o cumprimento do
decisum
, especialmente porque já publicado o acórdão.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão, proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio, cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055, divulg, 22-03-2021 – public. 23-03-2021).”

Soma-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), na qual, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 -INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019).”

Com efeito, cumpre esclarecer que, na modulação dos efeitos da decisão, na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
com eficácia
ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros
, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos, a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. O Supremo Tribunal Federal, todavia, decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente, citado alhures, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (ADI 2908 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097, divulg. 22-04-2020, public. 23-04-2020).”

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema,
a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos
ex tunc
.

Logo, descabe falar na observância do efeito
ex nunc
, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que defino pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Ademais, cabe trazer decisões recentes deste eg. Tribunal de Justiça acerca da presente discussão:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2-
Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024) (negritei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex tunc
à decisão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.” (RED nº 1026544-38.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).” (negritei).”

Diante disso, certo que a r. sentença necessita ser reformada, devendo ser anuladas todas as CDAs referentes à Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndios – TACIN.

Outrossim, no que se refere à perda superveniente, ou não, do objeto do mandado de segurança, concernente ao débito referente ao ICMS Estimativa, verifico plausibilidade nos argumentos elencados pelo 2º apelante.

O artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

{...}

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção.”

Desta forma, reconhecido o pedido do impetrante, não há que falar em denegação da segurança e a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de perda superveniente de objeto, devendo, em verdade, ser concedida a segurança e extinguir o feito com a resolução do mérito.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA
. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO DE MINISTRO DE ESTADO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANISTIA CONCEDIDA. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NA REINTEGRAÇÃO DA IMPETRANTE.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
.
CONFIGURAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO CONCRETA DA PORTARIA DE RETORNO
. OMISSÃO AINDA NÃO SANADA.

1. O Writ impetrado objetiva a reintegração da impetrante ao serviço público por passados mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses da anistia concedida pela Ata CEI de nº 03/2016, de 16 de maio de 2016.

2. A autoridade apontada como coatora prestou informações no sentido de que o processo da impetrante está devidamente instruído e atualmente se encontra na "Coodenação-Geral de Normas de Empregados Públicos, Militares e Extintos Territórios - CGEXT aguardando assinatura da Nota Técnica para posteriormente ser encaminhado a publicação da portaria de retorno". Pede, nada obstante, a extinção do processo sem resolução do mérito, por "ausência de interesse de agir superveniente pela perda de objeto".

3.
Não há confundir reconhecimento do pedido com perda do objeto.

4.
Malgrado a autoridade impetrada expressamente reconheça o direito da impetrante ao retorno postulado, o ato omissivo inquinado de ilegal não foi concretamente desfeito até a impetração
, tampouco antes da prestação das informações.

5. O objeto da impetração persiste incólume enquanto não consumado o retorno pretendido.

6. Mandado de Segurança concedido. (MS n. 23.688/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 6/2/2019.) (negritei).”

De mesmo modo, é aplicação nos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. SHOPPING CENTER. INSTALAÇÃO DE BANCA EM FRENTE A UMA DAS ENTRADAS DO EMPREENDIMENTO.
IRREGULARIDADE DO ATO IMPUGNADO ADMITIDA ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR.PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ART. 487, III, "A", DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O reconhecimento administrativo da irregularidade
na instalação da banca de jornal em frente a uma das entradas do shopping center, objeto de impugnação,
após o deferimento da liminar, não enseja a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse do impetrante, mas sim a concessão da segurança, porquanto caracterizado o reconhecimento da procedência do pedido inicial
(art. 487, III, "a", do CPC). (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.212806-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 07/03/2022) (negritei).”

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO

ao do Estado de Mato Grosso
e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de Jhonatan Rech Da Silva – ME
e altero a r. sentença de id. 206068299 para retificar o
decisum
e CONCEDER a segurança e julgar extinto, com resolução do mérito, no que tange à infração pela Falta de Recolhimento do ICMS Estimativa, bem como anular também as CDas 2017482975 e 2018886564 referentes à infração pela Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024